Tribunal: STF
Processo: ARE 1305946
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 13.670/2018. ALTERAÇÃO DO INCISO IX, § 3º, DA LEI 9.430/96. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS RELATIVOS AO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA DO IRPJ E DA CSLL. 1- De acordo com o que consta dos autos, a impetrante optou pelo regime de tributação do lucro real e pretende, através desta ação mandamental, ver afastada a restrição ao exercício do direito de compensação de saldo negativo de IRPJ e CSLL imposta pela Lei nº 13.670/2018 que alterou o artigo 74 da Lei nº 9.430/1996. 2- A partir da publicação da Lei nº 13.670/2018, em 30/05/2018, o contribuinte, por força do artigo 11, inciso II, dessa mesma lei, restou impedido de realizar a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, o que até então, segundo a apelada, era permitido e vinha sendo por ela realizado ao longo do ano de 2018. 3- O CTN, possui status de lei complementar, e não garante direito subjetivo de compensação ao contribuinte que detiver crédito contra a Fazenda Pública, submetendo a compensação às condições e garantias que a lei estipular (artigo 170). 4- Na hipótese dos autos, não há que se falar em violação a direito adquirido ou à segurança jurídica, pois as compensações são meras expectativas de direito compensatório do contribuinte. 5- Remessa necessária e apelação providas.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 150 da CF. Sustenta, em essência, que “a posição adotada pelo contribuinte no início do exercício é vinculante para todo o ano de 2018, como dispõe o citado artigo 3º da lei 9.430/96”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Não deve ser admitido o recurso. A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a apreciação do pleito recursal em comento demandaria a análise da legislação infraconstitucional, confira-se: 
    (…)
    Dessa forma, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “A impetrante pretende ver reconhecido o direito à compensação dos débitos vincendos de estimativa mensal de IRPJ e CSLL, afastando-se a vedação prevista no art. 74, §3º, IX, da Lei nº 9.430/96 (em sua redação dada pela Lei nº 13.670/18), possibilitando a apresentação e recepção de PER/DCOMP para quitação de débitos de estimativa de IRPJ/CSLL (apurados no ano-calendário de 2018). De acordo com o que consta dos autos, a impetrante optou pelo regime de tributação do lucro real e pretende, através desta ação mandamental, ver afastada a restrição ao exercício do direito de compensação de saldo negativo de IRPJ e CSLL imposta pela Lei nº 13.670/2018 que alterou o artigo 74 da Lei nº 9.430/1996. A Lei nº 9.430/1996 dispõe que o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ tributado com base no regime do lucro real, deve ser apurado trimestralmente (artigo 1º), podendo o contribuinte, contudo, optar pelo recolhimento mensal sobre base estimada (artigo 2º), hipótese em que deverá promover o ajuste anual, em 31 de dezembro (artigo 2º, § 3º), aplicando-se as mesmas regras para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, a teor do artigo 57 da Lei nº 8.981/1995. Posteriormente ao ajuste anual, no final do exercício, tomando por parâmetro o lucro real, delineiam-se duas possibilidades em relação às antecipações recolhidas com base em estimativa. Se o montante das antecipações for superior ao lucro real, haverá saldo negativo, o qual constitui crédito do contribuinte. Se for inferior ao lucro real, cuida-se de saldo positivo, isto é, diferença a favor do Fisco, que deverá ser recolhida até o último dia útil do mês de março do ano subsequente. Desse modo, ao final de cada ano, a pessoa jurídica que optar pelo recolhimento mensal deverá apurar o lucro real, para efeito de determinar o saldo do imposto a pagar ou a restituir, dispondo o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 9.430/1996, com a redação dada pela Lei nº 12.844/2013, sobre a possibilidade de compensação do saldo negativo. Vejamos o disposto no art. 6º, § 1º 
    (…)
    A partir da alteração promovida pelo artigo 6º da Lei nº 13.670/2018, o artigo 74 da Lei nº 9.430, no ponto que trata das compensações tributárias, passou a vigorar com a seguinte redação: 
    (…) 
    Assim, a partir da publicação da Lei nº 13.670/2018, em 30/05/2018, o contribuinte, por força do artigo 11, inciso II, dessa mesma lei, restou impedido de realizar a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, o que até então, segundo a apelada, era permitido e vinha sendo por ela realizado ao longo do ano de 2018. Quanto à compensação, dispõem os arts. 156 e 170 do CTN:
    (…)
    Cumpre destacar que o CTN, de acordo com o seu art. 170, não garante o direito à compensação ao contribuinte que detiver crédito contra a Fazenda Pública, submetendo-se às condições e garantias que a lei estipular. No caso dos autos, não há que se falar em surpresa nem na necessidade de observância à anterioridade, uma vez que não se trata de instituição ou de majoração de tributo, mas, sim, de modalidade de extinção de crédito tributário. Não há que se falar, também, em quebra de segurança jurídica, tendo em vista que o próprio CTN não outorga direito subjetivo conforme anteriormente explicitado. Pode-se afirmar que a redação do inciso IX do § 3º do artigo 74 da Lei nº 9.430/96 (acima transcrito) não revoga a opção do contribuinte em apurar o IRPJ e a CSLL pelo lucro real com base de cálculo estimativa. A sua alteração diz respeito apenas à modalidade de extinção do crédito, não com sua apuração. 
    Com efeito, inexiste violação a direito adquirido ou à segurança jurídica, pois as compensações são meras expectativas de direito compensatório do contribuinte. Posto isso, voto por dar provimento à remessa necessária e à apelação, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.” 
    Com efeito, para dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 9.430/96 e a Lei nº 13.670/2018, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.272.361-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Quanto à interposição pela alínea b, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição pelo permissivo constitucional da alínea b, tampouco por quais motivos o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais indicados. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator